Tribunal: TRF3
Processo: 5008361-27.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.682.079/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.09.2017; TRF-3, AI no 0034553-34.2012.4.03.0000.
Data de julgamento: 2017-09-19

Inteiro teor:
610/689)

5008361-27.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008361-27.2022.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: ARISTEU LOURENCO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON FERNANDES SENA JUNIOR - MS12990-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE AUTO E CARTA DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO E DA EXPEDIÇÃO DA CARTA. NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 98, §3o, DA LEI No 8.212/91. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal ajuizada pela União, que indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de ausência de prova da conclusão da arrematação realizada em hasta pública no ano de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a realização de leilão judicial, desacompanhada da comprovação da quitação do preço e da expedição da carta de arrematação, é suficiente para caracterizar a perfectibilização do ato expropriatório e ensejar a quitação do débito nos termos do art. 98, §3o, da Lei no 8.212/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A arrematação judicial somente se perfectibiliza com a quitação do preço e a expedição da carta de arrematação, não sendo suficiente a mera lavratura do auto ou ata do leilão.

4.A ausência de comprovação do pagamento do preço ou da formalização válida de parcelamento impede o reconhecimento da conclusão do procedimento expropriatório.

5.A incidência do art. 98, §3o, da Lei no 8.212/91 pressupõe a efetiva conversão do bem em numerário em favor do exequente, o que não se verifica sem a finalização da arrematação.

6.A transferência da propriedade imobiliária depende do registro da carta de arrematação no cartório competente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, inexistente no caso.

7.A permanência do imóvel em nome do executado e a ausência de prova documental do inadimplemento dos arrematantes reforçam a não conclusão do procedimento expropriatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 108, II; CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC/2015, arts. 901 a 903; Lei no 8.212/91, art. 98, §3o; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.682.079/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.09.2017; TRF-3, AI no 0034553-34.2012.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008361-27.2022.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: ARISTEU LOURENCO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON FERNANDES SENA JUNIOR - MS12990-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória (ID 255332312 e ID 255332682), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, nos autos da Execução Fiscal no 0000067-46.1996.8.12.0017, ajuizada pela União – Fazenda Nacional, que indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e rejeitou os embargos de declaração opostos.

A decisão agravada (ID 255332312) fundamentou o indeferimento no fato de que os bens permanecem registrados em nome do executado, inexistindo prova segura da efetiva finalização do procedimento de arrematação. Determinou, ainda, o prosseguimento da execução, remetendo eventual discussão acerca da validade da arrematação à via autônoma.

Em suas razões (ID 255332302), o agravante sustenta, em síntese, que os bens foram arrematados em hasta pública realizada em 28/09/2006, sendo que eventual inadimplemento dos arrematantes não poderia lhe ser imputado. Defende a aplicação do art. 98 da Lei no 8.212/91, com a consequente quitação do débito na proporção do valor da arrematação, alegando, ainda, preclusão quanto à validade do ato expropriatório.

A União apresentou contraminuta (ID 258641407), pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que não houve conclusão da arrematação, permanecendo o imóvel registrado em nome do executado.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Inicialmente, cumpre consignar a competência desta Corte Regional para o exame do presente recurso. A demanda originária consiste em execução fiscal promovida pela União (Fazenda Nacional), em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, no exercício da competência federal delegada. Assim, compete ao Tribunal Regional Federal da 3a Região o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões proferidas no referido feito, nos termos do artigo 108, inciso II, da Constituição Federal.

No que se refere ao cabimento, verifica-se que a decisão agravada, proferida no curso da execução fiscal, ao indeferir o pedido de expedição de carta de arrematação formulado por terceiros interessados, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva finalização do procedimento expropriatório, bem como ao determinar o prosseguimento da execução com a adoção de medidas constritivas, possui natureza de decisão interlocutória, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

O recurso também se mostra tempestivo. Conforme a certidão de publicação (ID 255332310), a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada no Diário da Justiça em 15/03/2022, iniciando-se o prazo recursal em 16/03/2022. O presente agravo de instrumento foi interposto em 23/03/2022 (ID 255332292), dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Ressalte-se, ainda, que eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso resta prejudicado, diante do exame direto do mérito do presente agravo de instrumento por este Colegiado.

Passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção da decisão de primeiro grau (ID 255332312), proferida nos autos da execução fiscal no 0000067-46.1996.8.12.0017, que indeferiu a expedição de carta de arrematação e afastou os efeitos de suposta arrematação ocorrida em 2006, ao fundamento de ausência de comprovação da finalização do procedimento expropriatório.

Sustenta o agravante que a arrematação constitui ato perfeito e acabado, devendo eventual inadimplemento dos arrematantes ser resolvido nos termos do art. 98 da Lei no 8.212/1991, com a consequente quitação de seu débito.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório é insuficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem, no sentido de que não há prova da efetiva conclusão da arrematação.

Com efeito, o único documento juntado consiste em ata de leilão (ID 255332692), a qual, embora demonstre a realização do certame, com indicação de licitante vencedor e valor do lance, não comprova a perfectibilização do ato expropriatório.

Do próprio teor do documento extrai-se que os arrematantes pleiteariam o parcelamento do valor, circunstância que evidencia que o negócio jurídico não se aperfeiçoou de imediato, encontrando-se condicionado à futura implementação das condições de pagamento.

Tal circunstância é relevante, pois a arrematação somente se perfectibiliza com a efetiva satisfação do preço, seja à vista, seja mediante parcelamento regularmente formalizado e cumprido. Antes disso, há mera expectativa de aquisição, sem produção de efeitos expropriatórios concretos.

Nessa linha, para fins de incidência do art. 98, §3o, da Lei no 8.212/1991, é indispensável a comprovação de que o procedimento expropriatório foi efetivamente concluído, com a conversão do bem em numerário em favor do exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a arrematação somente se considera perfeita e acabada com a expedição da respectiva carta, sendo sua eventual desconstituição cabível apenas mediante ação autônoma. Tal orientação evidencia que a produção de efeitos jurídicos plenos do ato expropriatório pressupõe a sua regular formalização.

Ademais, distingue-se o auto de arrematação, que apenas documenta a realização do ato, da carta de arrematação, esta sim apta a transferir a propriedade do bem, após a comprovação do pagamento ou da prestação de garantias pelo arrematante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL . INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 694, § 1o, CPC/1973 . PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. ATO PRATICADO ANTES DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. 1 . A controvérsia de fundo cinge-se a saber se o juiz da execução fiscal pode, após a arrematação, mas antes de expedida a respectiva carta, anular o ato de alienação judicial do imóvel por considerar o preço vil, independentemente de provocação oportuna da parte interessada. 2. A jurisprudência do STJ, firmada sob o regime do CPC/1973, é no sentido de que, após a expedição da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de Ação Anulatória (art. 486 do CPC/1973), e não nos mesmos autos da Execução . Por outro lado, antes de expedida a carta, não há óbice legal ao desfazimento do auto de arrematação, uma vez configurada uma das hipóteses do art. 694 do CPC/1973. Precedentes. 3 . Não há confundir o "auto de arrematação" previsto no caput do art. 693 do CPC/1973, com a "carta de arrematação" vazada no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Auto de arrematação é o documento que registra a alienação e é lavrado de imediato, mencionando as condições pelas quais o bem foi alienado (art. 693, caput, do CPC/1973) . Já a carta de arrematação (art. 693, parágrafo único) é o documento que transfere a posse e a propriedade do bem adquirido, e somente é expedida após efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante. 4. A transmissão da propriedade imobiliária do bem objeto da arrematação só se perfaz com o registro da carta, nos termos do art . 1.245 do Código Civil, razão pela qual passível de invalidação o auto que lhe antecede se presente algum dos vícios contidos no § 1o do art. 694 do Código de 1973. 5 . O § 1o do art. 694 do CPC/1973 contempla rol de exceções legais à definitividade do auto de arrematação previsto no caput. Não há falar em preclusão pro judicato se o controle de legalidade do ato for exercido antes de expedido o documento que consolida e transfere a propriedade do bem arrematado, mormente se não houve intimação da avaliação a quem poderia lhe opor resistência. 6 . Nenhum óbice se verifica à aplicação do art. 694, § 1o, do CPC/1973 por suposta especialidade do art. 13, § 1o, da LEF. O fato de o referido dispositivo prever a possibilidade de impugnação à avaliação não impede o juiz de atuar de ofício no controle da licitude do ato processual . O § 3o do art. 13 da LEF estabelece que o juiz decidirá de plano a avaliação, uma vez apresentado o laudo. Não depende de provocação para assim agir. Nesse sentido: REsp 71 .960/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 14/04/2003. 7. A alegação de inexistência de vício a ensejar a anulação da arrematação e objeto de ação rescisória enseja reexame do contexto fático-probatório em que se pautou o juízo de origem . Argumentação cuja cognição é vedada em Recurso Especial diante da restrição da Súmula 07/STJ.4 8. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1682079 PR 2016/0324445-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Registre-se que, embora o precedente acima tenha sido proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o entendimento nele consolidado permanece plenamente aplicável à luz do Código de Processo Civil de 2015, que igualmente condiciona a consolidação da arrematação à expedição da carta respectiva e ao cumprimento das formalidades legais (arts. 901 a 903 do CPC), sendo certo, ainda, que a transferência da propriedade imobiliária somente se aperfeiçoa com o respectivo registro, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

No caso concreto, entretanto, não há qualquer comprovação da expedição da carta de arrematação, tampouco da conclusão do procedimento expropriatório, o que impede o reconhecimento da perfectibilização do ato.

No tocante ao documento de ID 255332308, apontado pelo agravante como elemento confirmatório da arrematação, verifica-se que não possui o condão de comprovar a conclusão do procedimento expropriatório. Referida peça limita-se a consignar manifestação da exequente nos autos da execução fiscal, não suprindo a ausência de elementos essenciais à perfectibilização da arrematação.

A alegação de inadimplemento pelos arrematantes, por sua vez, foi deduzida de forma genérica, sem qualquer comprovação documental.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público Federal (ID 258641407), o imóvel permanece registrado em nome do executado, o que reforça a ausência de conclusão da arrematação, uma vez que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária depende do registro no cartório competente.

Desse modo, a documentação apresentada revela, no máximo, a realização de leilão com indicação de possível arrematante, não sendo apta a comprovar a efetiva expropriação do bem nem a satisfação do crédito executado.

Assim, não se mostra possível reconhecer a incidência do art. 98, §3o, da Lei no 8.212/1991, por ausência de prova da conclusão do procedimento expropriatório.

Nessas condições, correta a decisão que indeferiu a expedição da carta de arrematação e determinou o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE AUTO E CARTA DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO E DA EXPEDIÇÃO DA CARTA. NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 98, §3o, DA LEI No 8.212/91. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal ajuizada pela União, que indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de ausência de prova da conclusão da arrematação realizada em hasta pública no ano de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a realização de leilão judicial, desacompanhada da comprovação da quitação do preço e da expedição da carta de arrematação, é suficiente para caracterizar a perfectibilização do ato expropriatório e ensejar a quitação do débito nos termos do art. 98, §3o, da Lei no 8.212/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A arrematação judicial somente se perfectibiliza com a quitação do preço e a expedição da carta de arrematação, não sendo suficiente a mera lavratura do auto ou ata do leilão.

4.A ausência de comprovação do pagamento do preço ou da formalização válida de parcelamento impede o reconhecimento da conclusão do procedimento expropriatório.

5.A incidência do art. 98, §3o, da Lei no 8.212/91 pressupõe a efetiva conversão do bem em numerário em favor do exequente, o que não se verifica sem a finalização da arrematação.

6.A transferência da propriedade imobiliária depende do registro da carta de arrematação no cartório competente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, inexistente no caso.

7.A permanência do imóvel em nome do executado e a ausência de prova documental do inadimplemento dos arrematantes reforçam a não conclusão do procedimento expropriatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 108, II; CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC/2015, arts. 901 a 903; Lei no 8.212/91, art. 98, §3o; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.682.079/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.09.2017; TRF-3, AI no 0034553-34.2012.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão